Tribunal: TJES
Processo: 5020685-67.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020685-67.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: GRANVISTA PARTICIPACOES S.A.

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUITAÇÃO COMPROVADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em execução fiscal, julgou extinto o processo em razão do pagamento administrativo do débito antes da citação, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando, após o ajuizamento da execução fiscal, o débito é quitado administrativamente antes da citação, e há comprovação de que a verba honorária já foi paga nessa mesma esfera.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pagamento do débito tributário na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação, não afasta, em tese, a condenação em honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

A inclusão de verba honorária na esfera administrativa impede nova condenação na esfera judicial sobre o mesmo fundamento, sob pena de incorrer em bis in idem.

A comprovação nos autos de que a parte executada efetuou o pagamento dos honorários advocatícios administrativamente afasta a possibilidade de nova fixação da verba no âmbito da ação de execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, por meio do qual requer a reforma da r. sentença, a fim de que seja a apelada
GRANVISTA PARTICIPAÇÕES S.A.
condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sustentando que “
o pagamento administrativo da parte executada ocorreu somente após a cobrança judicial, o que importa em reconhecimento da dívida e do pedido da execução, de modo que, à luz do princípio da causalidade e do entendimento jurisprudencial citado, a parte executada deve arcar com os honorários advocatícios
”.

Da análise dos autos, entendo não assistir razão ao apelante, pelas razões fáticas e jurídicas que passo a expor.

Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de condenação da executada, ora apelada, ao pagamento de honorários sucumbenciais quando extinta a execução fiscal em decorrência do pagamento da dívida por via administrativa, antes da citação efetivada nestes autos.

Colhe-se dos autos que o Município de Vila Velha, em 22/08/2022, ajuizou a presente execução fiscal com base nas CDAs nº 5354/2022 e 5355/2022, que totalizam o valor de R$ 1.232.531,63 (um milhão duzentos e trinta e dois mil quinhentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos).

Conseguinte, o exequente peticionou pela desistência da presente ação de execução e extinção do feito nos termos do art. 924, II do CPC, vez que a parte executada realizou a quitação do débito tributário.

Nesse contexto, prolatou-se a r. sentença objeto do presente recurso, tendo o magistrado singular consignado,
in litteris
, que:

“É o relatório. DECIDO.

A Executada efetuou o pagamento da dívida em sua totalidade, de modo que, em atenção ao art. 156, I, do Código Tributário Nacional, extingue-se o crédito tributário. Consequentemente,
tenho por satisfeita a execução nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Considerando que a Executada quitou a dívida administrativamente, antes da citação efetivada nestes autos, em consonância com a jurisprudência do STJ e TJES, deixo de condená-la em custas e honorários.

Sem custas
(art. 39 da Lei n° 6.830/80).
”

Disciplina o art. 85 do CPC que “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”.

Embora não desconheça o entendimento segundo o qual é cabível a condenação em honorários sucumbenciais do executado que efetue o pagamento do crédito tributário quando já ajuizado o feito executivo fiscal, mas ainda não ultimada a citação, constato, ao contrário do que fundamenta a apelante no pedido de extinção do feito e em suas razões recursais,

que
a apelada efetuou o pagamento dos referidos honorários advocatícios administrativamente, consoante comprovantes anexos às contrarrazões (ID. 10288299)
.

Ademais, devidamente intimado, o Apelante nada disse acerca do comprovante de pagamento dos honorários, conforme se observa da petição id. 12560657, limitando-se a reiterar que os honorários de sucumbência seriam devidos em razão da sentença.

Nesse sentido, acompanhando a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, registro que a inclusão de verba honorária na esfera administrativa impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de incorrer em
bis in idem
., conforme ilustram os seguintes arestos,
in verbis
:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento.
5. A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação
.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida firmado na esfera administrativa, com previsão de execução autônoma em caso de inadimplemento, impede a condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; art. 312; art. 924, II; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-AREsp nº 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 29.02.2024; TJES, Apelação nº 5001243-80.2016.8.08.0050, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, J. 21.03.2024; TJES, Apelação nº 0006205-72.2016.8.08.0006, Rel. Des. Subst. Leonardo Alvarenga da Fonseca, J. 08.03.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 1024136-21.2019.8.26.0053, Rel. Des. Percival Nogueira, J. 15.03.2023. (TJ-ES . Apelação Cível n° 5000535-74.2017.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 28/Nov/2024. 2ª CÂMARA CÍVEL).

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PAGAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE PROGRAMA DE PARCELAMENTO. REFIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. INVIÁVEL SOB PENA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1) De acordo com inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/21, que instituiu o programa de parcelamento incentivado de débitos fiscais (REFIS), o ingresso no programa está condicionado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios “quando se tratar de débito fiscal em que tenha sido proposta a ação para cobrança judicial ou quando a certidão de dívida ativa – CDA estiver protestada.” 2) O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1143320/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentara o entendimento no sentido de que “
condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária
”. 3) Comprovada a quitação do débito, bem como o pagamento de honorários advocatícios e custas judiciais, deve ser mantida a sentença afastando a condenação à verba honorária. 4) Recurso desprovido. (TJ-ES . Apelação Cível n° 0035828-59.2018.8.08.0024, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 10/Nov/2023. 2ª CÂMARA CÍVEL).

Não bastasse, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69. 1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003; EREsp 412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004; EREsp 252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e EREsp 608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008, DJe 22.09.2008; AgRg no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008, DJe 23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008, DJe 05.05.2008; AgRg nos EDcl no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007). 2. A Súmula 168, do Tribunal Federal de Recursos, cristalizou o entendimento de que: "o encargo de 20%, do Decreto-Lei 1.025, de 1969, é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 3. Malgrado a Lei 10.684/2003 (que dispôs sobre parcelamento de débitos junto à Secretaria da Receita Federal, à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e ao Instituto Nacional do Seguro Social) estipule o percentual de 1% (um por cento) do valor do débito consolidado, a título de verba de sucumbência, prevalece o entendimento jurisprudencial de que a fixação da verba honorária, nas hipóteses de desistência da ação judicial para adesão a programa de parcelamento fiscal, revela-se casuística, devendo ser observadas as normas gerais da legislação processual civil. 4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária. 5. In casu, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão a programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considera-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios". 6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp n. 1.143.320/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 21/5/2010.)

Nesse contexto, comprovado o pagamento dos honorários advocatícios na esfera administrativa, não há falar em reforma da r. sentença, pois é incabível a fixação de nova verba honorária na ação de execução fiscal.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)